Tribunal: STF
Processo: RE 78462
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - DECISÃO QUE, DO CONFRONTO DE LEIS LOCAIS, ENTENDEU NÃO REVOGADO PARÁGRAFO DE ARTIGO DE LEI ANTERIOR PELA NOVA REDAÇÃO DADA AO "CAPUT" DO ARTIGO PELA LEI POSTERIOR.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL E DE DISSÍDIO DE JULGADOS. - ACÓRDÃO, OUTROSSIM, QUE CONTÉM FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.